Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA.

1. Quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2o, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o.

2. Se o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

3. Recurso parcialmente provido.